Tribunal: TJDFT
Processo: 0704586-22.2018.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. CANCELAMENTO DE PROTESTO DE CHEQUE. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NA ATIVIDADE ECONÔMICA DESENVOLVIDA. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. ARREPENDIMENTO. PRODUTO DE QUALIDADE INFERIOR. NÃO ENTREGA DA MÁQUINA E NÃO REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SUSTAÇÃO DO PAGAMENTO DO CHEQUE. VALIDADE DO PROTESTO. DANOS MORAIS. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se qualifica como consumidor a pessoa jurídica que adquire produto para o utilizar no desenvolvimento da atividade econômica a que explora, e não como destinatário final.
2. Fugindo ao domínio normativo do Código de Defesa do Consumidor hipótese em que a empresa autora procede à aquisição de bens necessários ao desempenho da própria atividade, não incide ao caso concreto regra de inversão do ônus da prova característica do microssistema consumerista e positivada no art. 6o, inc. VIII, tampouco comando normativo autorizador do exercício do direito de arrependimento também previsto no mencionado diploma legal.
3. Não demonstrado o inadimplemento contratual pelo vendedor, considera-se válido o protesto do título de cheque emitido para o pagamento do preço avençado, mas sustado posteriormente pelo adquirente por suposto desacordo comercial não comprovado.
4. Sem a prova da invalidade ou da abusividade do protesto do cheque, não se reconhece direito à reparação de dano moral.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.